Tribunal: TJDFT
Processo: 0713578-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO. DECRETO No 9.246/2017. REQUISITO OBJETIVO. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. FIANÇA. ART. 336 DO CPP. BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO. EXECUÇÃO EXTINTA. AUSÊNCIA DE VALOR A SER RESTITUÍDO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL.
1. A utilização da fiança para atendimento do requisito objetivo do indulto (isto é, pagamento de determinada fração da pena de prestação pecuniária – art. 366 do CPP) só é admissível a partir do momento em que fixada a prestação pecuniária.
2. Caso não fixada a pena de prestação pecuniária até a data limite estabelecida no decreto presidencial, a fiança depositada não pode ser utilizada para preencher o requisito objetivo do indulto.
3. Embora inadmissível fazer a apenada suportar o ônus pela excessiva demora – a que não deu causa, na prolação da decisão que possibilitou o pagamento da prestação pecuniária com o saldo da fiança (requisito objetivo do indulto), verifica-se, na espécie, não remanescer interesse processual no manejo do presente recurso, pois a execução já foi declarada extinta e não houve pagamento de parcelas da prestação pecuniária a serem restituídas.
4. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL NÃO CONHECIDO.